Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
DECISÃO arlete maria pelicano formulou pedido para adiamento do julgamento do recurso, marcado para o dia 24/02/2021, na 3a Sessão Ordinária por Videoconferência. Para tanto, informou que adquiriu passagens aéreas, juntamente com as suas duas advogadas, Dra. Natália de Sillos Pelicano Gaião e Dra. Laura Sillos Pelicano de Azevedo e Sousa, em momento anterior à publicação da pauta de julgamento, para viagem durante o período de 23/02/2021 a 06/03/2021. Logo, caso mantido o processo na referida pauta, não seria possível à recorrente, que atua em causa própria, ou às suas causídicas a realização da sustentação oral. Dessa forma, DEFIRO o pedido de adiamento de julgamento formulado pela apelante. À Secretaria para inclusão do processo na próxima pauta disponível, após o período mencionado anteriormente. Intime-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601